Tribunal: TJMT
Processo: 1000418-56.2023.8.11.0090
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000418-56.2023.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS DA CRUZ FERNANDES - CPF: 704.663.291-05 (APELANTE), MARCOS ANTONIO SANCHES - CPF: 817.744.861-72 (ADVOGADO), MATEUS DA CRUZ FERNANDES - CPF: 704.663.301-03 (APELANTE), ESPÓLIO DE MARLENE ROQUE DA CRUZ registrado(a) civilmente como MARLENE ROQUE DA CRUZ - CPF: 952.710.901-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: Direito Civil. Recurso de Apelação. Alvará Judicial. Levantamento de Valores. Ausência de requisitos legais. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Marcos da Cruz Fernandes e Mateus da Cruz Fernandes contra sentença que julgou improcedente o pedido de alvará judicial para levantamento de valores depositados em conta bancária em nome da falecida mãe, Marlene Roque da Cruz, provenientes de benefício previdenciário. Os apelantes alegam que o valor não pertence ao acervo patrimonial do inventário em curso e deveria ser liberado em seu favor.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se o alvará judicial é o meio adequado para o levantamento dos valores depositados na conta da falecida, considerando a existência de inventário em andamento e o montante excedente ao limite permitido para tal procedimento.

III. Razões de decidir

O pedido de alvará judicial deve obedecer aos limites impostos pela Lei no 6.858/1980, que permite o levantamento de valores de pequeno montante (até
500

Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional)
. No
presente caso, o valor pretendido supera esse limite, sendo inadequado o uso do alvará judicial.

Além disso, a existência de bens a inventariar inviabiliza o procedimento simplificado do alvará judicial, sendo necessário o prosseguimento pela via do inventário para partilha dos bens, incluindo o valor pleiteado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: “1. O alvará judicial é inadequado para levantamento de valores que superem o limite de 500 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, conforme a Lei no 6.858/1980.
2
. A existência de bens a inventariar requer o uso da via processual do inventário para a partilha dos valores.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.858/1980, art. 2o; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, Apelação Cível no 1013344-76.2022.8.11.0002, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, DJE 27.07.2023; TJ/MT, Apelação Cível no 1002363-04.2021.8.11.0008, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, DJE 22.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
recurso de apelação interposto por
Mateus da Cruz Fernandes
e
Marcos da Cruz Fernandes
contra a sentença (Id.
233173158 – fls. 172),
proferida
em
ação de alvará judicial
,
que julgou improcedente o pedido dos apelantes para levantamento de valores depositados em conta bancária em nome da falecida
mãe
,

Marlene Roque da Cruz
, no valor de R$ 32.
255,88
(
trinta e dois mil,
duzentos e cinquenta e
cinco reais e oit
enta e
oito centavos)
.

Asseveram que
os valores depositados na conta da falecida
genitora
são provenientes de benefício
de pensão por morte do INSS
decorrentes d
o falecimento de seu genitor
, em 7/1/2014
,
que continuaram a ser depositados
na conta da genitora Marlene,
após o
seu
falecimento,
na data de 9/3/2020, somente porque à época eram menores de idade, logo, são os
legítimos beneficiários.

Afirmam que já se encontra em trâmite a ação de inventário dos bens deixados por sua falecida genitora Marlene, autos no 1000500-58.2021.8.11.0090, contudo, nela consta o meeiro Adailson José
Bellaver
,
viúvo de sua falecida genitora
, e o filho do casal, o outro herdeiro, Gustavo da Cruz
Bellaver
, razão pela qual, “
o valor pleiteado neste alvará judicial não pertence ao acervo patrimonial do inventário, visto que se trata de benefício concedido em favor dos apelantes em razão da morte de seu genitor
”.

Requerem o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e determinada
a
expedição do alvar
á judicial relativo aos valores depositados na conta bancária de Marlene Roque da Cruz,
de cujus
.

Não houve
angularização
processual na Primeira Instância.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, se trata
de apelação interposta por
Mateus da Cruz Fernandes
e
Marcos da Cruz Fernandes
contra a s
entença proferida nos autos da
a
ção de
a
lvará
j
udicial
, que julgou improcedente o pedido de levantamento de valores
depositados na conta bancária de sua genitora, a
de cujus

Marlene Roque da Cruz
, com fundamento na necessidade de inventário dos bens deixados pela falecida
, uma vez que o valor ultrapassa o montante de 500 OTN, conforme disposto no artigo 2o, da Lei no 6.858/1980
.

No essencial, eis a sentença ora analisada:

[...]
No direito processual civil brasileiro, o pedido de alvará judicial é cabível quando o

interessado necessitar que o magistrado intervenha em uma situação, eminentemente privada, com o

objetivo de autorizar a prática de um ato, sendo os casos mais comuns os previstos na Lei n. 6.858/1980.

Nesse passo, o alvará judicial tem serventia apenas para transferência de coisas de
pequeno

valor
, dada a previsão do art. 1o da citada Lei. Se ultrapassados os limites quantitativos do alvará judicial,

como é o caso, o procedimento correto será o inventário sob as formas de arrolamento sumário ou o

procedimento comum, de forma judicial ou extrajudicial.

[...]

O montante que a parte pretende o levantamento não se trata de pequeno valor, visto que

ultrapassa em multo as
500 OTN previstas. A título ilustrativo, atualmente 500 OTN
equivalem
a R$

13.280,25.

[...]

Nesse passo, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, por ausência de condição
da

ação
(CPC, art. 485, VI), já que inadequado o meio eleito e não ser possível a
sanatória
do vício ou o

aditamento
da exordial para a regularização do procedimento, pois o montante pretendido não pode ser

levantado
pela via simplificada do alvará judicial.

Diante do, INDEFIRO o pedido de alvará judicial, considerando a inadequação da via eleita e

DECLARO extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de

Processo Civil.

CONDENO a parte Autora ao pagamento de custas processuais, observada a gratuidade da

justiça deferida anteriormente.

Incabíveis honorários de sucumbência.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas necessárias.
[...] (Id. 233173154 – fls. 1/4).

Em síntese, o
s apelantes pleiteiam a liberação dos valores
depositados na conta corrente bancária de sua genitora,
Marlene Roque da Cruz
,
no valor de R$
32.
255,88
(trinta e dois mil,
duzentos e cinquenta e cinco reais e oit
enta e
oito centavos)
,
a título de pensão por morte deixada por seu genitor falecido anteriormente,
sendo os legítimos beneficiários do INSS, e que os
depósitos realizados na conta da falecida
foi uma
mera conveniência até que atingissem a maioridade.

Defendem que a sentença deveria ter deferido integralmente o alvará para o levantamento dos valores
, uma vez que a ação de inventário de sua mãe falecida em trâmite, autos no
1000500-58.2021.8.11.0090,
contempla outros herdeiros, sendo o viúvo da
de cujus
,
Adailson José
Bellaver
, e o filho advindo dessa última união,
Gustavo da Cruz
Bellaver
, não sendo o valor pleiteado pertencente ao acervo patrimonial do inventário.

Sem maiores delongas, o recurso não merece provimento.

E
m análise dos autos,
se
verifica que a certidão de óbito de Marlene Roque da Cruz indica a existência de bens a inventariar
(Id. 233173158 – fls. 57),
o que inviabiliza o uso do alvará judicial como meio adequado para o levantamento dos valores.

Alé
m disso, o montante pretendido de
R$
32.
255,88
(trinta e dois mil,
duzentos e cinquenta e cinco reais e oit
enta e
oito centavos)
, supera
, e muito,
o limite de 500 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN), conforme previsto no artigo 2o da Lei no 6.858/80.

Art. 2o
.
O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.

Desta forma, restando demonstrada a existência de bens a inventariar e considerando que o valor pretendido supera o limite estabelecido pela legislação
de regência
, conclui-se pela inadequação da via eleita, pois o rito do alvará judicial é reservado para situações simplificadas e que atendam aos requisitos cumulativos da Lei no 6.858/80.

Nesse sentido,
a jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta que, na presença de outros bens sujeitos a inventário, o pedido de alvará judicial é inadequado, devendo os interessados seguir a via processual adequada, que é o inventário ou arrolamento.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL – LEVANTAMENTO DE VALORES PREVIDENCIÁRIOS –
AUXÍLIO DOENÇA
– EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MPERITO – EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR – NECESSIDADE DE INVENTÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante
a
regra do artigo 2o da Lei no 6.858/80 para que ocorra o pagamento aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelo titular, torna-se necessário o preenchimento de dois requisitos, quais sejam, a inexistência de bens a inventariar e que o saldo a receber seja inferior a 500 obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional.

Havendo bens a inventariar, além daqueles previstos na Lei no 6.858/80, não se mostra cabível o rito da ação de alvará, dev
endo ser proposta ação própria. (TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Privado
,
apelação

1013344-76.2022.8.11.0002,
relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
D
je
27/07/2023)
.

APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES REFERENTES A VERBAS RESCISÓRIAS E FGTS
DO DE CUJUS – EXISTÊNCIA
DE BEM A INVENTARIAR
– AÇÃO DE INVENTÁRIO EM TRÂMITE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O pedido autônomo de expedição de alvará judicial somente é cabível quando não há bens a serem partilhado.

(
TJ/MT,
Quarta Câmara de Direito Privado
, apelação
1002363-04.2021.8.11.0008,
relator Desembargador Guiomar Teodoro Borges,
D
je
22/03/2023
)

Ademais, não há óbice para que, devidamente comprovado, os valores decorrentes d
o
benefício previdenciário deixado por seu genitor, depositados na conta bancária de sua genitora,
de cujus
, sejam levados a conhecimento do Juízo onde tramita o inventário correspondente
para, assim, na via processual adequada, a questão seja devidamente analisada para o fim de exclusão do valor da partilha no processo de inventário.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo a sentença
em sua integralidade.

Deixo de aplicar o disposto no artigo
85, §11, do C
ódigo de Processo Civil em razão da ausência de arbitramento de honorários advocatícios pelo Juízo de Primeira Instância.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024